Tribunal: TJSP
Processo: 1039748-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte marítimo – Ação regressiva de ressarcimento de danos – 1. Sentença fundamentada. Ausência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil– 2. Incompetência. Arguições afastadas. Cláusula de eleição de foro que não é aplicável à seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado. Precedentes. Pretensão de remessa dos autos ao local dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte marítimo – Ação regressiva de ressarcimento de danos – 1. Sentença fundamentada. Ausência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil– 2. Incompetência. Arguições afastadas. Cláusula de eleição de foro que não é aplicável à seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado. Precedentes. Pretensão de remessa dos autos ao local dos fatos. Impossibilidade. Local de ocorrência das avarias desconhecido – 3. Documentos essenciais juntados aos autos – 4. Ilegitimidade passiva da ré. Arguição afastada – 5. Decadência consumada. Artigo 754 do Código Civil que é aplicável à seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado. Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada para reconhecer a ocorrência de decadência do direito da autora. Inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039748-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DC
LOGISTICS BRASIL LTDA., é apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
por votação unânime.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
2
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100
Apelante: Dc Logistics Brasil Ltda.
Apelado: Hdi Seguros S.a.
Comarca: São Paulo– Foro Central – 41a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 7207
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte marítimo
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
1. Sentença
fundamentada. Ausência de violação ao artigo 489, § 1o,
inciso IV do Código de Processo Civil 2. Incompetência.
Arguições afastadas. Cláusula de eleição de foro que não é
aplicável à seguradora que se sub-roga nos direitos do
segurado. Precedentes. Pretensão de remessa dos autos ao
local dos fatos. Impossibilidade. Local de ocorrência das
avarias desconhecido 3. Documentos essenciais juntados
aos autos
4. Ilegitimidade passiva da ré. Arguição
afastada 5. Decadência consumada. Artigo 754 do Código
Civil que é aplicável à seguradora que se sub-roga nos
direitos do segurado. Precedente desta C. Câmara

Sentença reformada para reconhecer a ocorrência de
decadência do direito da autora. Inversão do ônus
sucumbencial Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré contra a r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório se adota, que, em
ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou procedente o pedido
inicial. Condenou a ré no pagamento de R$ 8.316,69 (oito mil trezentos
e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), com correção monetária e
juros moratórios a partir do desembolso. Ademais, condenou a ré no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Apela
a
ré
a
fls.
209/233.
Sustenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
3
preliminarmente, que a r. sentença é nula, vez que não apreciou todos os
argumentos apresentados em sede de contestação, nos termos dos
artigos 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil e 93, inciso IX
da Constituição Federal. Alega que não há documento firmado que trate
sobre a eleição de foro, mas a ausência de documento não determina
que as partes não tenham conhecimento ou não tenham aceitado as
negociações desenvolvidas posteriormente, de forma que a cláusula de
eleição de foro constante no conhecimento de embarque deve ser
aplicada. Aduz que a lide deverá ser julgada pelas cortes da cidade de
Hamburgo, na Alemanha, conforme o artigo 25 do Código de Processo
Civil. Alternativamente, afirma que a competência é da Comarca de
Navegantes em Santa Catarina, que corresponde ao local onde as
mercadorias foram danificadas. Argumenta que não foram apresentados
o verso do conhecimento de transporte e o contrato de seguro firmado
entre a apelada e a sua segurada, sendo tais documentos imprescindíveis
para a propositura da demanda. Sustenta que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que firmou
somente obrigação de intermediação do transporte e não obrigação de
resultado, não tendo qualquer responsabilidade pelos danos alegados.
Sustenta que, nos termos do artigo 754 do Código Civil, houve
decadência do direito da apelada pois não restou comprovado o envio e
o recebimento da carta de protesto na mesma data do desembarque da
carga. No mérito, alega que atuou na função de agente de carga, não
prestando o serviço de transporte e sim de representante do proprietário
da carga, de forma que não tem responsabilidade objetiva de
transportador. Aduz que não cometeu ato ilícito. Afirma ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
4
inexiste nexo de causalidade entre a sua conduta e os resultados danosos
arguidos pela segurada da apelada. Argumenta que os danos alegados
não foram comprovados pois o documento apresentado foi produzido
unilateralmente. Sustenta que a nota fiscal de fl. 74 apresenta o valor
total da carga em R$ 4.629,30 (quatro mil seiscentos e vinte e nove
reais e trinta centavos), mas que o valor do prejuízo indicado pela
apelada foi de R$ 7.491,69 (sete mil quatrocentos e noventa e um reais
e sessenta e nove centavos). Alega que não houve demonstração dos
valores despendidos para a regulação do sinistro e que esses valores
constituem custos decorrentes da atividade econômica da apelada.
Requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Pleiteia a reforma
integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 238/261).
A apelante se opôs ao julgamento virtual do
recurso (fl. 265).
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto que o caso não se
subsume a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
5
Inicialmente, afasto a arguição da apelante de
que a r. sentença não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar
a conclusão adotada, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do
Código de Processo Civil. A r. sentença está amplamente fundamentada
e abordou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
apenas não adotando o entendimento da apelante a respeito.
Conforme entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A parte agravante alega [...] que não ocorreu a fundamentação
da decisão [...] com todas as normas trazidas por ela a esta Corte.
Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art.
489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato
que estas respectivas alegações a serem potencialmente
confrontadas devem, necessariamente, tratar-se de teses capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas
esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus
aspectos, não há que se falar em omissão.
Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou
tal entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de
que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto
dos autos requer-se que o julgador permeie o universo dos
acontecimentos e fundamentos jurídicos como um todo, atendendo
aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a
necessidade de se resguardar os princípios da proporcionalidade
e eficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
6
Assim, não há que se falar em nulidade por falta de
fundamentação na hipótese dos autos.” (STJ, AgInt no AREsp
no 637.841/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 01/09/2016).
Assim, a r. sentença não deve ser anulada por
ausência de fundamentação.
Ainda preliminarmente, as arguições de
incompetência não merecem acolhida.
A apelante sustenta, em primeiro lugar, que o
foro competente para o julgamento da demanda é o da cidade de
Hamburgo, na Alemanha.
A apelante juntou aos autos cópias dos
conhecimentos de transporte, segundo as quais o expedidor é a empresa
Parisi Grand Smooth Logistics Ltda. e a própria apelante é a
consignatária da carga (fls. 154/157). Nos termos da cláusula 17 destes
instrumentos, qualquer disputa decorrente dos conhecimentos de
transporte será resolvida segundo as leis da Alemanha e sujeita à
jurisdição exclusiva da cidade de Hamburgo, a não ser que o armador
decida dar início a um procedimento contra o vendedor perante
qualquer corte ou tribunal competente (fls. 155; 157).
Entretanto,
há
competência
das
cortes
brasileiras para julgamento do caso, vez que, conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro não se
estende à seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado:
“RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
7
MARÍTIMO - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-ROGAÇÃO -
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DO
FORO
-
MATÉRIA
PROCESSUAL - INOPONIBILIDADE AO SUB-ROGADO -
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
-
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 283 DA
SÚMULA/STF - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - O instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas com suas
características de direito material. A cláusula de eleição do foro
estabelecida no contrato entre segurado e transportador não
opera efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado.
II - Acórdão assentado em mais de um fundamento, sem que todos
tenham sido objeto de impugnação. Aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283/STF.
III - Recurso especial não conhecido”. (STJ, REsp. no
1.038.607/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j.
20/05/2008).
No mesmo sentido entende este E. Tribunal de
Justiça:
“Ação Regressiva Seguro de transporte internacional de cargas
- Cláusula de eleição de foro no contrato original (entre a
transportadora e a importadora) que não é oponível contra a
seguradora - Competência da autoridade judiciária brasileira
para julgamento da demanda envolvendo sinistro ocorrido no
Brasil e relativo a contrato a ser cumprido em território nacional
Inaplicabilidade, no caso, do artigo 25 do Código de Processo
Civil
Contrato de seguro de transporte
Estipulação de
beneficiário da indenização, em caso de sinistro (...) Dever de
indenizar Reconhecimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252. Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
8
provido.” (TJSP, Apel. no 1043981-32.2018.8.26.0002, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 05/11/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE MARÍTIMO - AUTORA
(SEGURADORA) SUB-ROGADA NO DIREITO DE SUA
SEGURADA,
DESTINATÁRIA
DA
MERCADORIA
TRANSPORTADA PELA RÉ - SUBROGAÇÃO QUE SE
OPERA DE PLENO DIREITO E EM AMPLO CARÁTER EM
RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL - INOPONIBILIDADE
DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO
EM FACE DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ -
COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA MANTIDA -
PRELIMINAR REJEITADA. (...) RECURSO PROVIDO”. (TJSP,
Apel. no 1024437-61.2017.8.26.0562, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Min. Paulo Roberto de Santana, j. 20/06/2018).
Tampouco
merece
acolhida
a
arguição
alternativa da apelante de que o foro competente é o da comarca de
Navegantes, em Santa Catarina, vez que o local do fato é desconhecido,
sabendo-se apenas que a mercadoria já estava avariada no momento do
desembarque.
A apelante também argumenta que não foram
apresentados o verso do conhecimento de transporte e o contrato de
seguro firmado entre a apelada e a sua segurada, sendo tais documentos
imprescindíveis para a propositura da demanda. Entretanto, o contrato
em questão foi juntado aos autos (fls. 27/40) e o conjunto probatório
produzido é suficiente para apreciação da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
9
A apelante também aduz que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que firmou
somente obrigação de intermediação do transporte e não obrigação de
resultado, não tendo qualquer responsabilidade pelos danos alegados.
Entretanto, a apelante figurou no conhecimento de transporte como
consignatária das mercadorias (fls. 154/157), de forma que realizou o
seu transporte, obrigando-se pela entrega dos bens em perfeitas
condições.
A apelante também argumenta que, nos termos
do artigo 754 do Código Civil, houve decadência do direito da apelada
pois não restou comprovado o envio e o recebimento da carta de
protesto na mesma data do desembarque da carga.
No caso, conforme se infere do relatório de
vistoria elaborado pela seguradora apelada (fls. 56/58), a avaria na
carga foi constatada em 18/06/2018, porém, não restou comprovado nos
autos que a empresa segurada tenha emitido a carta de protesto alusiva
às avarias da carga.
Consoante dispõe o artigo 754, do Código
Civil:
“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário,
ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele
que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver,
sob pena de decadência de direitos.
Parágrafo Único. No caso de perda parcial ou de avaria não
perceptível à primeira vista o destinatário conserva a sua ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
10
contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 (dez)
dias a contar da entrega.”
Ademais, esta C. Câmara já reconheceu a
aplicação do artigo 754 do Código Civil com relação à seguradora sub-
rogada. Senão vejamos:
“Apelação
Transporte marítimo
Carga avariada
Ação
regressiva ajuizada por seguradora Sentença pronunciando a
decadência
Irresignação improcedente. Hipótese em que,
efetivamente, se operou a decadência, uma vez que não houve
protesto frente à transportadora ré, conforme estabelece o art.
754 do CC. Efeito que, por imposição lógica, atinge a seguradora
sub-rogada. Sentença confirmada. Negaram provimento à
apelação” (TJSP, Apel. n° 1024391-69.2018.8.26.0002, Rel.
Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 10.6.19).
Desta forma, diante da ausência de reclamação
à transportadora, é o caso de reconhecer que a apelada decaiu de seu
direito.
Diante de tais ponderações, o recurso merece
prosperar para o fim de reconhecer a ocorrência de decadência do
direito da autora, julgando-se extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por força da sucumbência, arcará a autora com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039748-52.2019.8.26.0100 -Voto no 7207
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora